Tribunal: TJMT
Processo: 0003410-53.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003410-53.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAILSON CLEITON DE CAMPOS CRUZ - CPF: 022.937.551-00 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO – USO PESSOAL (ART. 28 LEI DE DROGAS)
– IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA – PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO N. 8 TCCR/TJMT - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 TCCR/TJMT –
2. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
–

FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
– PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga e de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, aliado à prova testemunhal produzida em ambas a fases da persecução penal, sobretudo os coesos e harmônicos depoimentos policiais, autoriza a condenação do agente por Tráfico e elide a desclassificação desta conduta para a de Uso de estupefacientes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Entendimento em consonância com o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT,
ad litteram:
“
Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

2. Carece de interesse recursal pretender-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se tal benefício já foi concedido ao apelante em sentença pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Mailson Cleiton de Campos Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi
condenado
como autor do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06), sendo-lhe imposta a pena de
1
ano
e 8
meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
além do pagamento de
180 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal. Presentes os requisitos legais (art. 44,
§ 2o do CP)
, a pena foi
substituída por 2 restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo da Execução (Id.
23041477
).

Em suas razões recursais,
Mailson
pleiteou a
desclassificação
da

conduta delitiva para aquela de
Porte de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei de Drogas).
Subsidiariamente
, pugnou a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(Id.
34286553
).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (Id.
37227980
);
igualmente
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
58182968
):

Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da lei no 11.343/2006] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada desclassificação para uso próprio, nos termos do art. 28 lei no 11.343/2006 – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – provas seguras e concretas da mercancia de drogas; 2.Reclamada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – impossibilidade – não preenchimento dos requisitos legais - manutenção do
decisum
que se impõe – pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020